Tribunal: STF
Processo: RE 102522
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
PENHORA. EXECUÇÃO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO E PENHORADO.
ART. 4, PAR-1. DA LEI 5741-71.
TRATANDO-SE DE COBRANÇA DE CRÉDITO HIPOTECARIO VINCULADO AO SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO, A EXECUÇÃO DEVE FAZER-SE NA CONFORMIDADE DO
ESTABELECIDO NA LEI 5741, DE 1.DEZ.971, POUCO IMPORTANDO QUE A
PENHORA RECAIA EM BEM QUE SE ENCONTRE COM TERCEIRO. E O QUE O ART.
4 DA LEI ALUDIDA DISTINGUE E APENAS ENCONTRAR-SE OU NÃO O IMÓVEL NA
POSSE DO EXECUTADO, POIS NO PRIMEIRO CASO O PRAZO PARA SUA
DESOCUPAÇÃO E DE 30 DIAS E, NO SEGUNDO CASO, E ELE DE 10 DIAS,
SEGUNDO DISPOEM OS SEUS PARAGRAFOS 1. E 2.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.